Tribunal: CARF
Processo: 13811.005716/2002-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.005716/2002-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.247 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASWEY S/A INDUSTRIA E COMERCIO

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por ausência de interesse recursal, vez
que o provimento do acórdão recorrido resume-se a exportações posteriores a 2000, inexistentes
no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Gonçalves de Castro
Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Denise Madalena
Green (suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Na origem, foi intentado pedido de ressarcimento do crédito presumido de que
trata a Lei n° 9.363/96 e a Portaria MF n° 38/97, relativo ao 4° trimestre de 1999, a ser
aproveitado em compensações com débitos da própria empresa.
O despacho decisório, e-fl. 180/185, indeferiu o pedido de ressarcimento do
crédito presumido do IPI e não homologou as compensações declaradas, em razão de a Lei n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.005716/2002-71
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005716/2002-71

9.363/96, que instituiu o crédito presumido, ter tido sua aplicação suspensa entre abril e
dezembro de 1999, pelo art. 12 da Medida Provisória n° 1.807-2/0999.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte alegou:
(i) Que a suspensão repentina, com aplicação imediata, de um benefício fiscal de
extrema importância, feita por meio de medida provisória e sem obedecer a princípios que
garantam a não surpresa do contribuinte e a segurança jurídica nas relações fisco-contribuinte é
amplamente contrária à Constituição Federal, razão pela qual entende não ter validade jurídica.
(ii) Discorreu sobre o contexto, a finalidade do benefício fiscal e a ofensa ao art.
246 da Constituição Federal e ao art.178 do CTN.
O acordão n° 14-21.525, da 2a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 264-s, negou
provimento ao apelo. A decisão foi assim ementada:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SUSPENSÃO.
O incentivo à exportação representado pelo crédito presumido de IPI ficou suspenso de
01/04/1999 a 31/12/1999.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucional idade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
Em recurso voluntário, e-fls. 290-s, a empresa aduziu que:
(i) O crédito presumido concedido pelo art.1° da Lei n° 9.363/1996 não é um
beneficio fiscal qualquer, mas sim um instrumento utilizado num plano mais amplo de
desoneração das exportações brasileiras.
(ii) Não se pode admitir a ideia de que as meras aquisições de insumos realizadas
pelos contribuintes exportadores no período em que tal benefício esteve suspenso não gerariam
créditos para exportações promovidas em períodos em que o benefício do crédito presumido de
IPI voltou a vigorar. Isto porque, o "fato gerador" do crédito presumido em questão é a
exportação dos produtos, e não a aquisição de insumos.
(iii) Apenas as exportações ocorridas entre abril e dezembro de 1999 não davam
direito ao crédito presumido de IPI. Os insumos comprados nesse período e que foram utilizados
em produtos exportados posteriormente, sem dúvida, geravam crédito presumido.
(iv) Não pode um ato infralegal, sob o pretexto de regulamentar a lei (ou Medida
Provisória, como no caso em análise), modificar o seu alcance, suspendendo o benefício fiscal do
crédito presumido em situações não previstas legalmente, sob pena de manifesto desrespeito ao
princípio da legalidade e da legalidade em matéria tributária.
(v) Caso se entenda pela suspensão do benefício, isso significaria impedir que até
mesmo os insumos adquiridos naquele período não dessem direito a crédito.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005716/2002-71

(vi) A suspensão teria que respeitar o art. 178 do CTN, o que não ocorreu.
O acórdão do recurso voluntário n° 3302-007.785, e-fls. 330/336, deu provimento
ao apelo, consignando que podem gerar créditos para exportações previstos na Lei n° 9.363/1996 as
aquisições de insumos realizadas pelos contribuintes exportadores no período que o benefício foi
suspenso (entre 1o de abril a 31 de dezembro de 1999), ainda em estoque em 31/12/1999, e que
fossem utilizados como base de cálculo do crédito apurado nas exportações feitas a partir de 1o
de janeiro de 2000.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NA EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO. UTILIZAÇÃO
DOS INSUMOS ADQUIRIDOS NA SUA VIGÊNCIA, EM ESTOQUE AO FINAL
DE 1999, NOS PRODUTOS EXPORTADOS A PARTIR DO INÍCIO DE 2000.
POSSIBILIDADE.
A suspensão da aplicação da Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido do IPI
na exportação como ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva, de 1o de
abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP no 1.8072/ 99, não poderia impedir que os
insumos adquiridos no período, e ainda em estoque em 31/12/1999, fossem utilizados
como base de cálculo do crédito apurado nas exportações feitas a partir de 1o de janeiro
de 2000, pois isto implicaria em verdadeira prorrogação da suspensão de um benefício
que não é gerado pelas aquisições (que permaneceram normalmente tributadas durante a
suspensão), mas sim pelas exportações dos produtos fabricados com as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem adquiridos.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. TAXA SELIC. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO
INICIAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa SELIC, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei
11.457/2007.
Em Recurso Especial, e-fls. 338/349, a Fazenda Nacional, suscitou divergência
em relação às aquisições efetuadas no período em que a aplicação da Lei no 9.363/96 ficou
suspensa. Os paradigmas entenderam que as aquisições efetuadas no período em que a aplicação
da Lei no 9.363/96 ficou suspensa não poderiam ser incluídas no cálculo do crédito presumido,
ainda que a exportação do produto tenha ocorrido em período posterior ao da suspensão.
Apontou como paradigmas o acórdão no 3102-001.100, e acórdão no 3403-002.919:
Acórdão no 3102-001.100
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES EFETUADAS QUANDO A
APLICAÇÃO DA LEI No 9.363/96 ESTAVA SUSPENSA.
O crédito presumido de que trata a Lei no 9.363/96 é concedido em relação às aquisições
de matérias-primas, produtos intermediário e material de embalagem. Assim, as
aquisições efetuadas no período em que a aplicação da lei ficou suspensa não podem ser
incluídas no cálculo do benefício, ainda que a exportação do produto tenha ocorrido em
período posterior ao da suspensão.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005716/2002-71

Acórdão n° 3403002.919
CRÉDITO PRESUMIDO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. ESTOQUE FINAL EM
1999.
Em razão da vedação ao aproveitamento do crédito presumido no período de abril a
dezembro de 1999, estabelecida pelo art. 12 da Medida Provisória no 1.8072/99, os
estoques finais do ano de 1999 não podem ser considerados na apuração do crédito
presumido do ano de 2000.
Recurso voluntário provido em parte.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, e-fls. 353/356, deu
seguimento ao recurso, nos seguintes termos:
Sob o estrito enfoque da demonstração analítica das divergências aventadas, o
recorrente indicou que o acórdão recorrido entendeu que a “...suspensão da aplicação
da Lei n° 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido do IPI na exportação como
ressarcimento PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva, de 1 de abril até o final de
1999, pelo art. 12 da MP n° 1.807-2/99, não poderia impedir que os insumos
adquiridos no período, e ainda em estoque em 31/12/1999, fossem utilizados como base
de cálculo do crédito apurado nas exportações feitas a partir de 1° de janeiro de 2000”,
ao passo que os paradigmas invocados externam posicionamento no sentido de que
“...as aquisições efetuadas no período em que a aplicação da lei ficou suspensa não
podem ser incluídas no cálculo do benefício, ainda que a exportação do produto tenha
ocorrido em período posterior ao da suspensão”.
Tenho como atendidos os pressupostos formais de admissibilidade, porque a discussão
sobre a efetiva demonstração da divergência, com o cotejo de acórdão recorrido e
paradigma colacionado, já se insere na apreciação dos pressupostos materiais, tarefa que
se empreende a seguir.
(...)
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na
configuração dos fatos embasadores da questão jurídica.
O acórdão recorrido, ao tratar do alcance da suspensão estabelecida pelo art. 12 da
Medida Provisória n° 1.807-2/1999, invoca decisão tomada em relação ao mesmo
contribuinte, sobre o mesmo tema (aquisições de insumos ocorridas entre 01/04/1999 a
31/12/1999, que estavam em estoque quando se encerrou a suspensão do benefício),
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão n° 9303-005.572), concluindo (fl.
335):
“Com base nestes fundamentos, admito que devem gerar créditos para exportações
previstos na Lei 9.363/1996 as aquisições de insumos realizadas pelos contribuintes
exportadores no período que o benefício foi suspenso (entre 1 de abril a 31 de dezembro
de 1999) pelo artigo da Medida Provisória n° 1.807-2/99 (depois transformado no art.
12 da Medida Provisória n° 2.158-35/01)”.
O primeiro paradigma apresentado para demonstrar a divergência (Acórdão n° 3102-
001.100) é igualmente do mesmo contribuinte e trata do mesmo assunto, mas revela
conclusão no sentido de que “...as aquisições efetuadas no período em que a aplicação
da lei ficou suspensa não podem ser incluídas no cálculo do benefício, ainda que a
exportação do produto tenha ocorrido em período posterior ao da suspensão”.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005716/2002-71

Idêntica, assim, a situação fática em ambos os julgados (acórdãos paradigma e
recorrido), embora distinto tenha sido o desfecho jurídico dado à questão, nos
julgamentos. Flagrante, assim, a dissidência jurisprudencial, dispensando, inclusive, a
análise do segundo paradigma colacionado.
Cientificado do Despacho de Admissibilidade, o Contribuinte apresentou as
Contrarrazões, e-fls. 365/369, nas quais, em síntese, sustenta que:
(...) com a cessação da suspensão temporária dos efeitos do benefício do crédito
presumido de IPI entre 1o de abril de 1999 até 31 de dezembro de 1999, por meio do
artigo 12 da Medida Provisória no 1.807-2/1999, não se justifica nenhuma distinção
entre os insumos em estoque até 31 de dezembro de 1999, e os insumos adquiridos após
31 de dezembro de 1999, pois, como já dito, o benefício do crédito presumido de IPI
incide sobre as exportações, e não sobre as aquisições dos insumos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, contudo não
deve ser conhecido, como se esclarece a seguir.
Como relatado, o acórdão recorrido consignou que a suspensão da aplicação da
Lei no 9.363/96, que instituiu o Crédito Presumido do IPI na exportação como ressarcimento
PIS/Cofins incidentes na cadeia produtiva, de 1o de abril até o final de 1999, pelo art. 12 da MP
no 1.8072/ 99, não poderia impedir que os insumos adquiridos no período, e ainda em estoque em
31/12/1999, fossem utilizados como base de cálculo do crédito apurado nas exportações feitas a
partir de 1o de janeiro de 2000.
Contudo, no caso em comento, a empresa exportou durante o período de
suspensão, como se observa nas declarações de utilização do crédito presumido, efetuadas nos
termos da Instrução Normativa SRF n° 86/99, acostadas nas e-fls. 80-103 e 106-171:

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.247 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.005716/2002-71

Assim, o provimento do recurso recorrido foi para o aproveitamento de crédito
para exportações realizadas a partir do 1o trimestre de 2000 (após o encerramento da suspensão),
inexistentes no presente processo.
Logo, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido, por falta
de interesse recursal, pois, ainda que fosse acatada a tese da recorrente, não haveria utilidade no
resultado, uma vez que as exportações foram realizadas no período de 01/10/1999 a 31/12/1999.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, por ausência de interesse recursal, vez que o provimento do acórdão recorrido
resume-se a exportações posteriores a 2000, inexistentes no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 379
DF CARF MF
Original